Tribunal: TJMMG
Processo: 2000217-51.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000217-51.2024.9.13.0000 Referência: Processo 0003184-07.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 11/12/2024 Publicação: 17/12/2024 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DE GRADUAÇÃO – GRAVIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO INCOMPATÍVEIS COM A CONDUTA DE UM AGENTE DA SEGURANÇA PÚBLICA – PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Representação ministerial proposta para a avaliação da permanência do militar na Corporação após o cometimento de uso de documento falso, fundamentada nos arts. 125, §4º, da CF/1988, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do CPM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se, após a condenação a pena superior a 2 (dois) anos, pelo delito de uso de documento falso, poderá o militar permanecer nas fileiras da Corporação Militar estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quando o comportamento do representado se mostra avesso aos valores militares (nos termos do art. 9º da Lei estadual n. 14.310/2002, consistentes na honra, no sentimento do dever militar e na correção de atitudes que impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis, dentro e fora da caserna), ao nome da Instituição Militar a que ele pertence e ao exercício da prestação da segurança pública (falta-lhe a credibilidade e a probidade), torna-o incompatível com a graduação ou posto/patente que ele possui, devendo ser decretado o seu perdimento. IV. DISPOSITIVO E TESE - Procedência da representação. Perda da graduação decretada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, §4º; Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 111; CPM, art. 102; e Lei estadual 14.310/2002, art. 9º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Júlio César Pereira da Silva, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno em passar pela preliminar levantada pela defesa do representado e, no mérito, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 também à unanimidade, em julgar procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação representado. Ausente justificadamente o Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO A eminente procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal castrense ofereceu representação para a perda da graduação da praça 3° Sargento PM QPR Júlio César Pereira da Silva, n. 115.461-6, invocando o disposto nos arts. 125, §4º, da Constituição da República (CR) e 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, bem como no art. 102 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – INIC1), em virtude dos fatos seguintes: O representado foi denunciado, perante os juízos da 1ª AJME pela prática do delito de uso de documento falso (autos n. 0002434-11.2018.9.13.0001) e da 3ª AJME pelo concurso material dos crimes de falsificação de documento e uso de documento falso (autos n. 0003184-07.2018.9.13.0003), ficando definida, após decisão em conflito negativo de jurisdição, a competência da 3ª AJME para o julgamento de ambos os feitos. Assim, após regularmente processado foi o representado, em julgamento unificado na 1ª instância, absolvido do crime previsto no artigo 311 do CPM, imputado nos autos n. 0003184-07.2018.9.13.0003, ante a aplicação do princípio da consunção, porém condenado pelo concurso material de dois blocos de crimes de uso de documento falso, imputados em ambos os autos, cada qual praticado em continuidade delitiva, precisamente à pena total de três (03) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções dos artigos 315 (por 2 vezes), c.c. arts. 80 e 81, § 1º, e 315 (por 2 vezes), c.c. arts. 80 e 81, § 1º, combinados com o artigo 79, todos do Código Penal Militar, de acordo com a r. sentença datada de 12/12/2024 prolatada no feito n. 0003184-07.2018.9.13.0003 e juntada no processo n. 0002434-11.2018.9.13.0001. Diante do provimento da apelação defensiva, foi declarada, em 2ª instância, a extinção da punibilidade do então apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do v. acórdão datado de 05/03/2024. No entanto, após o provimento do recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais, foi afastada a extinção da punibilidade declarada em favor do ora representado e restabelecida a sentença de 1º grau, confirmando-se, então, a condenação à pena total de três (03) anos de reclusão, conforme a r. decisão proveniente do STJ datada de 1º/08/2024, transitada em julgado na data de 13/08/2024. Segundo consta dos referidos autos, entre os dias 30/04/2018 e 02/05/2018 o representado alterou as informações originalmente constantes de um Atestado Médico, ao ampliar o período recomendado para afastamento de suas atividades laborativas, mediante a substituição manual do número “1” pelo “7”, bem como ao acrescentar, na especificação de sua patologia, o código “i10” ao CID, referente à hipertensão arterial, tendo apresentado o documento adulterado, no dia 02/05/2018, ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde da 13ª Região da Polícia Militar - GRS/ NAIS/13ª RPM, situado em Barbacena. Já em 16/05/2018, apresentou novo Atestado Médico ao NAIS/13ª RPM, cuja data de preenchimento foi por ele modificada do dia 15 para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 o dia 16/05/2018, a fim de que gozasse indevidamente de mais um dia de licença médica além da que então já lhe fora concedida. No dia 26/07/2018 apresentou, também ao GRS/NAIS/13ª RPM, outro Atestado Médico no qual constava a necessidade de afastamento de suas atividades laborativas por três dias, contados a partir de 26/07/2019. Contudo, em virtude da suspeita de adulteração do aludido documento, foi determinada pelo Comandante do 9º BPM a instauração de inquérito policial militar (IPM), quando se verificou, por meio de Exame Documentoscópico, que havia sido originalmente grafado o dia 20/07/2019 para início do período de licença, data esta alterada para 26/07/2019 com o auxílio de caneta com tonalidade diferente da utilizada pelo médico subscritor do Atestado em questão. Como se não bastasse, no dia 10/08/2018 o Sgt Júlio reiterou a prática delituosa, ao substituir, em formulário datado de 08/08/2018, o algarismo “1” pelo “5” no campo destinado à quantidade de dias de afastamento médico, novamente submetendo o documento alterado ao NAIS/13ª RPM. Portanto, a perda da graduação no caso concreto se justifica, não só pela condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, mas também em virtude das gravidades, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, as quais, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do 3º Sgt PM QPR JÚLIO CÉSAR PEREIRA DA SILVA da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Em despacho inicial, determinei a citação e a juntada do Extrato dos Registros Funcionais (ERF) do representado (Evento 6). No ERF, consta a incorporação do representado às fileiras da PMMG, que ocorreu em 1º/6/1994. Hoje, o representado encontra-se lotado no 9°BPM/13ª RPM, estando na situação funcional de reserva por tempo de serviço. Consta, também, que ele se encontra no conceito funcional B, com 15 (quinze) pontos negativos, tendo sido agraciado com 12 (doze) notas meritórias, 2 (dois) elogios individuais, 12 (doze) menções elogiosas, 2 (duas) dispensas de serviço e uma medalha do mérito militar bronze. Consta, ainda, que ele foi punido com 2 (duas) suspensões, 1 (uma) prestação de serviço, 2 (duas) repreensões e 2 (duas) advertências verbais (Evento 7 – EXTRATO1). A Defesa do representado, no Evento 11 – PET1, preliminarmente, requer que não seja deferida sua exclusão, alegando ausência do requisito objetivo do art. 102 do CPM. Afirma que, no presente caso, a condenação que embasou a representação é proveniente de dois processos, de números 0002434-11.2018.9.13.0001 e 0003184-07.2018.9.13.0003, que estavam tramitando em juízo distinto por englobarem fatos com períodos diversos, assim como as denúncias apartadas. Sustenta que “não houve o reconhecimento da continuidade delitiva envolvendo os dois processos de forma direta, ou seja, 30/04/18 até 10/08/18”. Ainda nesse aspecto, diz que a condenação se deu em dois TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 blocos, um que compreende o primeiro período, de 30/04/18 a 02/05/18 (Autos de n. 0003184-07.2018.9.13.0003) e, o segundo, de 26/07/18 a 10/08/18 (Autos n. 0002434-11.2018.9.13.0001), e que houve a condenação em cada processo a pena inferior a 2 (dois) anos, não tendo sido preenchidas as disposições do art. 102 do CPM. Assim, alega que a condenação do representado ocorreu em dois blocos distintos com o reconhecimento da continuidade delitiva tão somente em cada um e, principalmente, sem o reconhecimento de unificação dos processos (Autos de n. 0003184-07.2018.9.13.0003 e Autos de n. 0003184-07.2018.9.13.0003) e de concurso material em cada bloco com o escopo de evitar bis in idem. Enfatiza que tais processos foram tratados de forma distinta e sem qualquer vínculo, todavia houve tão somente a unificação da sentença para facilitar a sua prolação que resultou na condenação do acusado a uma pena de um ano e meio para cada bloco (processo). Sustenta que cada pena deve ser interpretada distintamente e que a unificação das penas, cuja competência é do juízo da execução, deve ser feita tão somente para adequar o regime de cumprimento, tudo visando à legalidade, a fim de que seja evitada a aplicação da lei de forma prejudicial ao sentenciado. Concluiu que deve ser afastada a exclusão do representado, por ausência do requisito objetivo do art. 102 do CPM. No mérito, sustenta que as alegações do Ministério Público de que os delitos imputados ao 3º Sgt PM QPR Júlio César Pereira da Silva trouxeram acentuada repercussão negativa na sociedade e no meio castrense, em razão das circunstâncias do fato, não se amoldam à realidade, por ausência de provas nos autos Afirma que, na sentença condenatória, não houve qualquer menção de que a conduta do representado tenha gerado fator negativo de grande repercussão no meio castrense e na sociedade. Salienta que não foram destacadas circunstâncias judiciais desfavoráveis na fixação da pena do representado. Ao final, requereu, preliminarmente, o reconhecimento da ausência de preenchimento do requisito previsto no art. 102 do Código Penal Militar; e, no mérito, a improcedência da representação ministerial. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de representação para a perda da graduação de praça que objetiva excluir das fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) o 3° Sargento PM QPR Júlio César Pereira da Silva, n. 115.461-6, invocando o disposto nos arts. 125, §4º, da Constituição da República (CR), 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do Código Penal Militar (CPM) (evento 1 – INIC1). O representado suscita uma preliminar de ausência de requisito objetivo previsto no art. 102 do Código Penal Militar para a propositura da ação de perda da graduação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O argumento da defesa do militar consiste no fato de a condenação definitiva da 3 (três) anos corresponder a um somatório das penas aplicadas em dois processos criminais, os de números 0003184-07.2018.9.13.0003 e 0002434-11.2018.9.13.0001, julgados concomitantemente. Afirmou ter havido a unificação das penas para a fixação do regime de cumprimento da pena, sem que houvesse um concurso material de crimes. No meu modesto entendimento, não assiste razão à defesa do representado porquanto as razões para o não acatamento das preliminares cingem-se na natureza e na previsão legal da própria ação. Vejamos. O Processo de Perda da Graduação das Praças e do Posto e da Patente dos Oficiais constitui um procedimento autônomo e específico, previamente estabelecido pela própria Constituição da República, textualmente: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...omissis...) § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. [...] §3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda Constitucional n. 18, de 1998) VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 18, de 1998) VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 18, de 1998) Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 18, de 1998) § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.[1] Consonante com o preceito referenciado, no âmbito estadual, a Constituição do Estado de Minas Gerais, de 1989, dispõe: Art. 39 - São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. [...] § 7º - O Oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de submissão a processo e o rito deste. § 8º - O militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. Art. 111 - Compete à Justiça Militar processar e julgar o policial militar e o bombeiro militar em crime militar definido em lei, e ao Tribunal de Justiça Militar, decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. Assim, compete ao Ministério Público propor, mediante representação, procedimento próprio para a perda de graduação das praças e para a perda do posto e da patente dos oficiais, quando o militar for condenado a uma pena privativa de liberdade superior a dois anos (inteligência dos arts. 125, §4º, combinado com o art. 142, §3º, VII e art. 42, §1º, todos da Constituição da República). Nestes autos, a condenação a pena definitiva de 3 anos de reclusão é fruto do somatório das penas aplicadas ao representado em ambos os processos, autos n. 0003184-07.2018.9.13.0003 (arts. 311 e 315 do CPM) e autos n. 0002434-11.2018.9.13.0001 (art. 315 do CPM), julgados em uma mesma sessão, lavrada uma sentença única. As ações foram relacionadas, com a tramitação paralela e conjunta, por determinação da meritíssima juíza titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar estadual (AJME), em decisão acostada no evento 123 – DEC1, nos autos do Processo n. 0002434-11.2018.9.13.0001. A tramitação conjunta foi determinada para a averiguação de ocorrência de continuidade delitiva, senão vejamos: 1. Da detida apreciação dos autos do processo crime, entende-se que não deve haver a extinção de uma das ações penais, por ausência de completa previsão legal, conforme parecer do Ministério Público ao Evento 121, ora acolhido, em sua integralidade. Em conformidade com o acórdão do Tribunal de Justiça Militar (Evento 105), os Tribunais Superiores adotam, com relação à [1] Os artigos foram mencionados em sequência diversa da disposta na Constituição da República Federativa do Brasil, a fim de permitir o raciocínio pretendido para o esclarecimento da matéria suscitada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 continuidade delitiva, a teoria mista, também chamada de objetivo-subjetiva, in verbis: De acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva — mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução — como também de ordem subjetiva — unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. STJ. 6ª Turma. HC 245156/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 15/10/2015. 2. Além dos requisitos objetivos elencados em lei, como a pluralidade de condutas, pluralidade de crimes da mesma espécie e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução, entre outras; faz-se necessário também que haja unidade de desígnios. O acusado, de maneira intencional, deve praticar crimes parcelares visando a um resultado superior, o que não ocorre no caso penal em tela. 3. Ambos os processos crimes já vêm se desenvolvendo em separado, com a oitiva de testemunhas diversas, além de outras provas exclusivamente relacionadas a cada um deles. Eventual extinção ou unificação dos processos crimes poderia promover inegável tumulto processual, atrasando demasiadamente o trâmite dos atos processuais, bem como dificultando a apreciação das provas. 4. Em relação à nulidade no interrogatório do acusado, entende-se que ela não deve ser acolhida também. O MM. Juiz Titular da 1ª AJME apenas indagou ao acusado sobre o fato constante da denúncia, tendo este permanecido em silêncio. Onde o prejuízo? Fundamento único para a declaração da nulidade não ocorrido e não demonstrado, porque o acusado exerceu plenamente o direito ao silêncio. Não houve nulidade nem constrangimento ao acusado, muito menos prejuízo à sua Defesa, devendo-se aplicar ao caso penal o princípio pas de nullité sans grief. 5. Por medida de economia processual, considerando que os processos crimes estão em fase semelhante, determino sejam ambos os autos relacionados e com a tramitação paralela e conjunta - sem, por ora, reconhecer a continuidade delitiva - sendo matéria restrita a Sessão de Julgamento ou à eventual execução da pena, caso o acusado seja condenado. Perceba-se que os autos permaneceram separados porque a nobre magistrada entendeu que “ambos os processos crimes já vêm se desenvolvendo em separado, com a oitiva de testemunhas diversas, além de outras provas exclusivamente relacionadas a cada um deles. Eventual extinção ou unificação dos processos crimes poderia promover inegável tumulto processual, atrasando demasiadamente o trâmite dos atos processuais, bem como dificultando a apreciação das provas”. Dessa decisão, a defesa do representado não se insurgiu, concordando com a tramitação em conjunto e com as possíveis consequências de uma condenação, de igual forma, conjunta, com reconhecimento de continuidade ou não. Como dito atrás, finalizada a instrução, as ações tiveram um único julgamento. Apesar do afastamento da continuidade delitiva entre os fatos narrados em ambas as denúncias, prevaleceu o concurso de matéria de crimes, razão pela qual foram somadas as penas, totalizando a pena TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 definitiva em 3 (três) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto (evento 1 – OUT5), o que nos leva a considerar o preenchimento do requisito objetivo – pena superior a 2 (dois) anos – previsto no art. 125, §4º, da Constituição da República Federativa do Brasil e do art. 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais. Não vejo como agora a defesa do representado se insurgir contra a consequência dessa tramitação conjunta, qual seja, a propositura da representação para a perda de graduação. Pelas razões acima discriminadas, passo pela preliminar suscitada pelo representado. No mérito, no meu modesto entendimento, nas representações ministeriais propostas com a finalidade de se decretar a perda da graduação ou do posto e patente dos militares com fundamento nas previsões constitucionais, os Tribunais de Justiça comum e militares – nos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo – não atuam como órgãos homologatórios, e, sim, decisórios, por isso, neste momento, não se fixam em declarar um efeito automático das condenações a pena privativa de liberdade com penas acima de 2 (dois) anos. Atuam no sentido de avaliarem se, em virtude da apenação, o militar condenado ainda reúne condições pessoais, profissionais e sociais de continuar envergando a farda das honradíssimas corporações militares, Polícia e Corpo de Bombeiros. Sobre a vida na caserna, consta destes autos que o 3º Sargento PM Júlio César Pereira da Silva foi incorporado às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em 1º de junho de 1994 e, segundo o extrato de registros funcionais acostados no Evento 7 – TJM, constam recompensas e punições, sendo 12 (doze) notas meritórias, 2 (dois) elogios individuais, 12 (doze) menções elogiosas, 2 (duas) dispensas de serviço e 1 (uma) medalha grau bronze; e, de outro lado, 2 (duas) suspensões, 1 (uma) prestação de serviço, 2 (duas) repreensões e 2 (duas) advertências verbais. Hoje encontra-se na reserva remunerada. Essa seria a vida funcional do militar. Quanto ao delito praticado pelo militar originador da presente representação criminal, consta que o representado alterou documentos particulares e fez uso de tais documentos para obter dispensa do serviço injustificadamente. Segundo consta dos autos, processos n. 0003184-07.2018.9.13.0003 e n. 0002434-11.2018.9.13.0001, entre os dias 30/04/2018 e 02/05/2018, o representado alterou as informações originalmente constantes de um atestado médico, ao ampliar o período recomendado para afastamento de suas atividades laborativas, mediante a substituição manual do número “1” pelo “7”, bem como ao acrescentar, na especificação de sua patologia, o código “i10” ao CID, referente à hipertensão arterial, tendo apresentado o documento adulterado, no dia 02/05/2018, ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde da 13ª Região da Polícia Militar - GRS/ NAIS/13ª RPM, situado em Barbacena. Já em 16/05/2018, apresentou novo atestado médico ao NAIS/13ª RPM, cuja data de preenchimento foi por ele modificada do dia 15 para o dia 16/05/2018, a fim de que gozasse indevidamente de mais um dia de licença médica além da que então já lhe fora concedida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 No dia 26/07/2018, apresentou, também ao GRS/NAIS/13ª RPM, outro atestado médico no qual constava a necessidade de afastamento de suas atividades laborativas por três dias, contados a partir de 26/07/2019. Contudo, em virtude da suspeita de adulteração do aludido documento, foi determinada pelo Comandante do 9º BPM a instauração de inquérito policial militar (IPM), quando se verificou, por meio de exame documentoscópico, que havia sido originalmente grafado o dia 20/07/2019 para início do período de licença, data esta alterada para 26/07/2019 com o auxílio de caneta com tonalidade diferente da utilizada pelo médico subscritor do atestado em questão. Como se não bastasse, no dia 10/08/2018, o Sgt Júlio reiterou a prática delituosa, ao substituir, em formulário datado de 08/08/2018, o algarismo “1” pelo “5” no campo destinado à quantidade de dias de afastamento médico, novamente submetendo o documento alterado ao NAIS/13ª RPM. Posto isso, não vejo como considerar os registros funcionais do militar para formar um fundamento possível para a sua manutenção na Corporação, porquanto, em uma análise comparativa entre as descrições fáticas das denúncias e o extrato de registro funcional, tem-se que o militar foi capaz de manter bons registros funcionais e, concomitantemente, praticar os delitos apurados na ação penal originária. Quanto à repercussão negativa, nítida se faz a gravidade da conduta perpetrada pelo representado. Percebe-se ter o representado se afastado do ideal de probidade que orienta a carreira policial, porquanto ele falsificou atestados médicos para obtenção de licenças. Ao contrário disso, o comportamento do representado mostrou-se avesso aos valores militares (nos termos do art. 9º da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, a honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes que impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis, dentro e fora da caserna), ao nome da Instituição a que ele pertence e ao exercício da prestação da segurança pública (falta-lhe a credibilidade e a probidade); ou seja, é incompatível com a sua graduação e a sua formação militar, justificando-se, portanto, a procedência do pedido ministerial. O representado não se mostrou um homem probo, fiel e respeitoso aos preceitos éticos. Assim, julgo procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do número n. 115.461-6, 3° Sargento PM QPR Júlio César Pereira da Silva. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar procedente a representação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de dezembro de 2024. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator